Tribunal: TJMT
Processo: 1007748-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007748-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL - CPF: 565.979.329-00 (EMBARGANTE), OSMAR ROSSETTO - CPF: 413.078.109-00 (EMBARGADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007748-88.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL

EMBARGADO: OSMAR ROSSETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007748-88.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL

EMBARGADO: OSMAR ROSSETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que acolheu a preliminar de deserção suscitada pelo agravado e não conheceu o Agravo de Instrumento.

O embargante aduz que, quando o Agravo de Instrumento foi interposto, os prazos processuais estavam suspensos pela Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e por isso
a juntada da guia em seu valor singular deve ser considera como preparo realizado na data da propositura do recurso.

Intimado, o embargado não se manifestou (ID 47119974).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007748-88.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL

EMBARGADO: OSMAR ROSSETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O aresto embargado foi proferido neste termos (ID 45259451 - Pág. 5 – grifos originais):

O Agravo foi distribuído em 26/03/2020 e o agravante intimado em 30/03/2020 a comprovar,
em até cinco dias a contar da distribuição do Recurso
(Portaria 844/2018-PRES), que
efetuou o preparo no ato da sua interposição
. Do contrário, deveria fazê-lo em dobro, em cinco dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC) - ID 38823964.

Em resposta, juntou comprovante de quitação das despesas do Agravo na mesma data (30/03/2020), mas na forma simples (ID 38979996).

Dessa maneira, não cumpriu a determinação pois não procedeu ao recolhimento no
ato da interposição
, e, portanto, ao efetivá-lo posteriormente tinha de ser em dobro.

Importante ressaltar que o prazo de 5 dias concedido na Portaria 844/2018-PRES é para provar o pagamento, e este, como dito, deve ocorrer no ato da interposição, tão logo seja possível a emissão da guia, conforme preconiza o CPC.

O embargante aduz que, quando o Agravo de Instrumento foi interposto, os prazos processuais estavam suspensos pela Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e por isso
a juntada da guia em seu valor singular deve ser considera como preparo realizado na data da propositura do recurso.

Ocorre que, não obstante a suspensão, se a parte optou por protocolar o Recurso, deveria efetuar o preparo
no ato da interposição
, pois foi opção dele abdicar da suspensão.

Aliás, em relação a essa Portaria constou na “Nota de Esclarecimento” o seguinte (http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/downloads/Imprensa/NoticiaImprensa/file/17%20-%20Nota%20de%20esclarecimento_%20Coronav%C3%ADrus.pdf):

Esclareço, ainda, à sociedade que o Poder Judiciário continuará funcionando e os magistrados de primeiro e segundo grau continuarão trabalhando internamente, com prolação de sentenças,
despachos e

decisões, impulsionando os processos
e realizando esforço para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça
(grifei).

Assim, mesmo com o prazo suspenso, se o Recurso foi protocolado, cabia ao Tribunal dar-lhe prosseguimento, como ocorreu.

Logo, não há omissão a ser sanada, e
o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento do embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020